Tribunal: STF
Processo: RE 1457822
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO AJUIZADA, NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, COM O OBJETIVO DE ANULAR PARCIALMENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL EM RELAÇÃO À CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DE MILITAR INATIVO COMO PENA ACESSÓRIA À CONDENAÇÃO ORIUNDA DE PROCESSO QUE RESULTOU NA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO MILITAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA DESCONSTITUIR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PRECEDENTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. 



    Decisão de primeiro grau que declinou ex officio da competência para processar e julgar a demanda e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Militar do Estado de São Paulo. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Constituição Federal, no art. 125, § 4º, estabelece a competência da Justiça Militar para processar e julgar não somente os crimes militares definidos em lei, mas também os atos disciplinares militares, como é o caso dos autos. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Doc. 5, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Loedgar de Carvalho Schultz apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 125, § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a competência inserta no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal limita a atuação da Justiça Militar estadual à perda do posto e da patente dos oficiais e da perda da graduação dos praças, não lhe competindo cassar proventos da aposentadoria e nem reformar disciplinarmente o policial militar acusado cometimento de transgressão disciplinar” (Doc. 8, p. 18).



    A São Paulo Previdência e o Estado de São Paulo apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 10).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerando o julgamento do mérito do RE 601.146, Tema 358 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora (Doc. 14).



    A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve incólume o acórdão recorrido nos termos da ementa, in verbis:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE.



    Decisão que firmou a incompetência da Justiça Comum para examinar a nulidade e ilegalidade de Acórdão proferido no âmbito da Justiça Militar. Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, para juízo de conformidade. Acórdão reapreciado que não contraria o entendimento firmado pelo STF no âmbito do Tema nº 358. Caso que versa sobre tema distinto. Acórdão mantido.” (Doc. 16, p. 2, destaquei)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ante o juízo negativo de retratação, determinou a remessa do recurso extraordinário a esta Corte (Doc. 19).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.200 (Doc. 24).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o entendimento de ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1200 da Repercussão Geral, remeteu o recurso extraordinário sub examine a esta Corte (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.320.744, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.200 da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da competência da Justiça Militar para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que tiveram contra si uma sentença condenatória. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “I - A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente; 



    II - Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.” (DJe de 10/07/2023, destaquei)



    In casu, cuida-se de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo em que se discutiu a competência para processar e julgar ação ajuizada, na Justiça Comum Estadual, com o objetivo de anular parcialmente decisão transitada em julgado da Justiça Militar Estadual em relação à cassação dos proventos de militar inativo como pena acessória à condenação oriunda de processo que resultou na perda do posto e da patente do militar.



    Destarte, verifica-se a incompetência da Justiça Comum Estadual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado proferida pela Justiça Militar Estadual. Nesse sentido foi a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.480.192, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/10/2024, caso semelhante ao presente.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente